Tribunal: TJBA
Processo: 0082452-26.1998.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0082452-26.1998.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: HEGO'S DISTRIBUIDORA LTDA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA VIA SISTEMA ELETRÔNICO (PJe). REGULARIDADE. REQUISITOS DO ART. 485, §1º, DO CPC OBSERVADOS. PRAZO DE CINCO DIAS E ADVERTÊNCIA DE EXTINÇÃO. CUMPRIMENTO. ART. 40 DA LEI N. 6.830/80. INAPLICABILIDADE À ESPÉCIE. HIPÓTESE DIVERSA. INÉRCIA EXCLUSIVA DO PRÓPRIO EXEQUENTE QUE RETEVE OS AUTOS FÍSICOS POR MAIS DE DEZOITO ANOS. DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pela 9ª Vara da Fazenda Pública de Salvador que extinguiu, sem resolução de mérito, a execução fiscal originalmente ajuizada em 1998, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa pelo exequente, que retirou os autos físicos do cartório em 2005 e jamais os devolveu, inviabilizando a digitalização do processo e o seu regular andamento. 2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção da execução fiscal por abandono da causa observou os requisitos legais exigidos pelo art. 485, III e §1º, do CPC, bem como se era exigível, na espécie, o rito previsto nos arts. 25 e 40 da Lei n. 6.830/80 (LEF) antes da prolação da sentença terminativa. 3. A intimação da Fazenda Pública por meio do sistema eletrônico PJe constitui intimação pessoal para todos os efeitos legais, nos termos do art. 183, §1º, do CPC c/c o art. 6º da Lei n. 11.419/2006, de modo que a cientificação realizada em 06/05/2024, concedendo prazo de cinco dias sob expressa advertência de extinção do feito, satisfaz integralmente a exigência do art. 485, §1º, do Código de Processo Civil. 4. O art. 40 da LEF regula hipótese ontologicamente distinta da verificada nos autos: a suspensão do processo pela impossibilidade de localização do devedor ou de bens penhoráveis. No caso concreto, a paralisação do feito decorreu da conduta exclusiva do próprio exequente, que retirou os autos físicos em 2005 e nunca os restituiu ao cartório, caracterizando abandono voluntário da causa, situação não amparada pelo regime especial da Lei n. 6.830/80, mas disciplinada pelo art. 485, III, do CPC. 5. Apelo conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0082452-26.1998.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelados HEGO'S DISTRIBUIDORA LTDA, JOSE ABEL ALVES DE FARIAS e SEMIRAMES MIRANE COSTA FABRI. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.